Tribunal: STF
Processo: Rp 1063
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-28
Data de publicação: 1983-09-28

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO DE MAGISTRADO. CONTAGEM, PARA TODOS OS EFEITOS, DE
CINCO ANOS DE ADVOCACIA. INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AOS ARTIGOS
101, 102, PAR-3., 103 E 108 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE DISPOEM
QUANTO A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, EM
GERAL.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE, DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR-5. DO ARTIGO 105, BEM COMO DA EXPRESSAO
"PARA TODOS OS FINS", DO ART-126, AMBOS DA LEI N. 3.343, DE 9.4.80,
DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISAO
JUDICIÁRIA DO ESTADO).